Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TESES DEFENSIVAS ALEGADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL DEVIDAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÕES AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, e devem ser rigorosamente observados.
2. Analisadas todas as teses defensivas expressamente alegadas em apelação criminal, não há que se falar em omissão viabilizadora dos embargos de declaração.
3. Impõe-se a rejeição do recurso aclaratório quando ausentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção do embargante de rediscutir matéria já decidida de modo a lhe proporcionar um resultado mais favorável, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.